Tribunal: TJSP
Processo: 1001105-96.2017.8.26.0681
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
– A matéria referente à constitucionalidade à luz dos artigos 146, III, "a" e 155, II da CF, da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre os serviços prestados pelos provedores de acesso à internet é matéria idêntica à tratada no leading case RE n. 583.327/MG– Tema n.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
– A matéria referente à constitucionalidade à luz dos artigos 146, III, "a" e 155, II da CF, da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre os serviços prestados pelos provedores de acesso à internet é matéria idêntica à tratada no leading case RE n. 583.327/MG– Tema n. 263/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1001105-
96.2017.8.26.0681/50001, da Comarca de Louveira, sendo Agravante(s) Estado de São
Paulo e Agravado(s) Louvetel Comunicação Comercial Epp Ltda
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001105-96.2017.8.26.0681/50001 -Voto no 48.682
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.682
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1001105-96.2017.8.26.0681/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL EPP LTDA.
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso extraordinário.
A matéria referente à constitucionalidade à luz dos artigos 146,
III, “a” e 155, II da CF, da cobrança do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços ICMS sobre os serviços prestados
pelos provedores de acesso à internet é matéria idêntica à tratada
no leading case RE n. 583.327/MG Tema n. 263/STF, no qual se
assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.042 do Código de Processo Civil (fls. 251/256) contra decisão que negou
seguimento (CPC, 1.030, inciso I, alíena “a”, c.c. o artigo 1.035, § 8o) a
recurso extraordinário em razão da ausência de repercussão geral por
reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema
Corte em julgado sob a técnica dos recursos repetitivos, RE n.
583.327/MG Tema n. 263/STF.
Alegou a agravante, em síntese, que foi equivocada a
aplicação do paradigma. Aduziu que o recurso extraordinário possui os
requisitos necessários para sua admissibilidade.
É o relatório.
Recebo o recurso como Agravo Interno, nos termos do artigo
1.030, § 2o do Código de Processo Civil.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001105-96.2017.8.26.0681/50001 -Voto no 48.682
3
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
'a' do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor: Em decisão exarada no RE no 583.327/MG, DJe
30/04/2010, Tema no 263, o Col. Supremo Tribunal
Federal considerou inexistente a repercussão geral em caso
análogo a este.
Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário
nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, §
8o, ambos do Código de Processo Civil.
A matéria aqui tratada referente à constitucionalidade à luz
dos artigos 146, III, “a” e 155, II da CF, da cobrança do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS sobre os serviços prestados
pelos provedores de acesso é idêntica àquela examinada pela Corte
Suprema, na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n.
583.327/MG, Tema n. 263, oportunidade em que não restou reconhecida
repercussão geral da matéria:
A questão da incidência do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS sobre os serviços prestados
pelos provedores de acesso à internet tem natureza
infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora é
soberana em razão da ausência de repercussão geral, conforme
entendimento da Suprema Corte, razão pela qual ao recurso foi negado
seguimento, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', c.c. art. 1035, § 8o,
do Código de Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto,
nesta sede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001105-96.2017.8.26.0681/50001 -Voto no 48.682
4
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (fls. 258/265).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)